Tribunal: TJBA
Processo: 8001969-09.2021.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001969-09.2021.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACILVIA GUEDES DE CARVALHO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO DA SILVA CESARIO, FABIO RIVELLI

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, CESAR AUGUSTO DA SILVA CESARIO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NULIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e por Jacilvia Guedes de Carvalho Santos contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário, insurgindo-se o banco quanto à validade da contratação, responsabilidade civil e quantum indenizatório, e a autora quanto aos termos iniciais dos encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e se o contrato de empréstimo consignado é válido, com consequente responsabilidade civil da instituição financeira; (ii) estabelecer os critérios e termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois a prova pericial grafotécnica foi regularmente produzida com participação das partes, inexistindo supressão de meio probatório relevante.

Reconhece-se a nulidade do contrato diante da comprovação pericial de falsificação da assinatura da autora, corroborada por inconsistências fáticas do instrumento contratual.

Rejeita-se a alegação de regularidade da contratação pelo simples crédito do valor, pois a autora devolveu o numerário, afastando enriquecimento indevido e evidenciando a fraude.

Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considerando a fraude como fortuito interno inerente ao risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Configura-se dano moral in re ipsa em razão de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo desnecessária prova de abalo concreto.

Mantém-se o quantum indenizatório de R$10.000,00 por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e estar em consonância com a jurisprudência.

Reconhece-se o cabimento da repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva.

Define-se a natureza extracontratual da responsabilidade, fixando-se: correção monetária dos danos materiais desde cada desembolso e juros desde o evento danoso; e, quanto aos danos morais, correção desde o arbitramento e juros desde o evento danoso, conforme súmulas do STJ.

Determina-se a observância das regras do direito intertemporal quanto à incidência de correção monetária e juros após a Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido e recurso da autora provido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação pericial de falsificação de assinatura invalida contrato bancário e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa. 3. A repetição do indébito em dobro independe de prova de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva. 4. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso, e a correção monetária segue os marcos das Súmulas 43 e 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 14, 34 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398, 406 e 422; CPC, arts. 371 e 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023; TJ-BA, Apelação nº 8001648-71.2019.8.05.0041, Rel. Des. Josevando Souza Andrade; TJ-BA, Apelação nº 0001978-15.2016.8.05.0138, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud.